Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA REQUERIDO PELO SUPOSTO PAI BIOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. INFORMATIVO N. 631 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ordenamento brasileiro medrou a dignidade da pessoa humana a ponto de elevá-la ao patamar de fundamento da República (art. 1o, III, da Constituição Federal), sendo, assim, elementar utilizá-la como vetor interpretativo das demais normais e princípios, os quais, por consectário lógico, não se justificam em si mesmos, mas como meios necessários a lustrar o núcleo essencial que os fundamenta. 2. O interesse maior da infante à identificação genética se sobrepõe à discussão afeta à legitimidade ativa do suposto genitor, mormente quando presentes elementos que evidenciam a probabilidade da filiação em debate: o agravado (suposto pai biológico) possuiu relacionamento com a genitora por 10 (dez) anos e há possibilidade de a menor ter sido concebida justamente em período de transição deste relacionamento para o atual, com o agravante (pai registral), ainda que com as “raríssimas relações sexuais” reconhecidas no agravo. 3. Obstar o conhecimento da identidade genética desde a tenra idade, postulada por suposto pai biológico que pode ter tido relações sexuais com a genitora no período em que a infante foi concebida, significa impossibilitar um caminhar à vida adulta com o desenvolvimento da personalidade e das potencialidades da menor sem o pleno conhecimento de suas origens, em desatenção à prevalência absoluta do melhor interesse da criança, mormente em razão do grau de confiabilidade que o exame de DNA confere. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.